Tribunal: STF
Processo: ARE 713762
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - GCO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 745/1993. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. 



    Constatado equívoco na análise de pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo regimental, cumpre sanar o vício para, reconhecida a sua tempestividade, prosseguir no exame do recurso.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação estadual, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 



    Embargos declaratórios acolhidos, com efeito modificativo, para conhecer do agravo regimental e negar-lhe provimento.